Tribunal: STF
Processo: RE 1456266
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORTE SUPERIOR QUE CONCEDEU A ORDEM PARA ANULAR AS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. NOTÍCIA ANÔNIMA, SEGUIDA DE BUSCA PESSOAL NO ACUSADO EM VIA PÚBLICA. POSSE DE UMA BUCHA DE MACONHA. POLICIAIS QUE SÓ ENTÃO SE DESLOCARAM AO DOMICÍLIO DO RÉU, LOGRANDO A APREENSÃO DE 2 KG DE COCAÍNA, QUATRO ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, XI, DA CF E NO ENTENDIMENTO DO STF SOBRE O TEMA, FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO RE N. 603.616/RO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 5º, XI, DA CF. REFORMA QUE SE IMPÕE”. (documento eletrônico 79)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia:



    “Corte estadual, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos para rechaçar a nulidade aventada pela defesa (fl. 141, destaquei): 



    De início, analisa-se de modo perfunctório, inerente a presente demanda, o pedido de reconhecimento da nulidade da prova colhida em suposta violação ao domicílio. In casu, consoante bem elucidado pelo Procurador de Justiça, subscritor do parecer de Ev. 13, vê-se que a guarnição de moto - ROCAM estava realizando rondas na região quando recebeu informações de que o ora Paciente estaria comercializando entorpecentes em sua residência, além de possuir armas de fogo no local. Ao se deslocar até o imóvel, os agentes policiais localizaram D., logrando êxito em encontrar com ele uma porção de maconha. Questionado, o Paciente confirmou que na sua residência havia armas e drogas, autorizando a entrada da guarnição no seu apartamento, ocasião na qual foi encontrado cerca de 2 kg de cocaína, 4 armas de fogo, munições e balança de precisão Tais circunstâncias autorizavam os agentes de segurança pública a adentrarem no imóvel, notadamente diante da suposta autorização do Paciente e das fundadas suspeitas (seja pelas prévias informações, seja porque a droga foi encontrada, primeiro, de posse do Paciente), as quais foram confirmadas com a apreensão da volumosa quantia de cocaína e armas no interior do imóvel. A soma dos elementos probatórios válidos é indicativa, para os fins desta etapa, da autoria em relação ao acusado. Com isso, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente não se cogita invasão ao domicílio, na medida em que é permitido o ingresso da autoridade policial desprovida de mandado de busca e apreensão quando observado o estado de flagrância, como ocorreu na hipótese, não havendo falar, portanto, no reconhecimento da nulidade da prova obtida. 



    No caso, compreendo que foi ilícito o ingresso no domicílio do recorrente.



    Conforme asseri no julgamento monocrático, depreende-se dos autos que policiais receberam uma denúncia anônima de que havia drogas e armas na residência do réu. Diante disso, localizaram o acusado, que transitava em via pública com sua motocicleta e o revistaram, oportunidade em que encontraram uma porção de maconha. Indagado, o réu haveria supostamente confessado informalmente que tinha mais objetos ilícitos em casa, levado os policiais ao local e autorizado o ingresso no imóvel. 



    A entrada na residência do réu foi considerada válida, portanto, com base em três fundamentos: a) a existência de denúncia anônima com o relato de haver drogas no imóvel; b) a apreensão de uma bucha de maconha com ele em via pública, quando trafegava em sua motocicleta e c) a suposta autorização dada pelo acusado para ingresso no imóvel. 



    Não houve, entretanto, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de informações robustas e atuais acerca da existência de drogas naquele local. Da mesma forma, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Destaco, ainda, que, ao que tudo indica, não foi realizada nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade da denúncia (anônima) recebida pela Polícia.



    [...]



    Ademais, chama a atenção o fato de que a abordagem que ensejou o encontro de uma bucha de maconha inicialmente ocorreu em via pública – quando o réu estava em sua motocicleta – e em local distante da residência dele, o que não configura fundadas razões para ingresso no domicílio. Ilustrativamente, trago à baila julgados deste Superior Tribunal em que se considerou ilegal a entrada em domicílio mesmo após a apreensão de drogas na frente da casa do acusado, a evidenciar, com muito mais razão, a ilicitude do ingresso na residência no caso em tela, no qual a apreensão aconteceu longe da casa.



    [...]



    No caso dos autos, não há comprovação do consentimento para o ingresso em domicílio nem da existência da referida confissão informal do recorrente, o qual, ao ser interrogado, afirmou que (fl. 94, grifei):



    [...]



    É preciso pontuar, contudo, que, a despeito do reconhecimento da ilegalidade do ingresso em domicílio, tal circunstância não conduz à necessária e imediata anulação de todas as provas, porquanto, antes do ingresso no domicílio, segundo a versão dos policiais, foi apreendida uma bucha de maconha com o réu em via pública, fato não questionado pela defesa. Entretanto, tendo em vista que praticamente toda a apreensão foi anulada, o acusado poderá responder ao processo em liberdade.”. (documento eletrônico 75, pp. 10-22)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao reformar o acórdão proferido pela Corte Estadual, empreendeu o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na fase recursal extraordinária, tanto pela Súmula 7 do STJ, quanto pela Súmula 279 do STF. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reestabelecer o acórdão proferido pela Corte catarinense, que considerou válida a busca e apreensão de armas, drogas e petrechos para o tráfico no domicílio do recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator